Tribunal: TJDFT
Processo: 0712169-02.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. MANUTENÇÃO.
1. Mantém-se a condenação à reparação por danos materiais quando consta pedido expresso por parte do Ministério Público e está comprovado documentalmente o prejuízo sofrido pela vítima, o qual não foi contestado pelo acusado.
2. Recurso conhecido e desprovido.